Tribunal: TJPA
Processo: 0000065-23.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000065-23.2017.8.14.0005

APELANTE: AELME MENEZES DE ARAUJO

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000065-23.2017.8.14.0005

RECORRENTE: AELME MENEZES DE ARAÚJO

RECORRIDO: NORTE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. POSSE NÃO QUALIFICADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Aelme Menezes de Araújo contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Norte Energia S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor alegou ter perdido seu imóvel em razão da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, sem o recebimento de indenização adequada pela terra nua e benfeitorias, e postulou também compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à indenização pela terra nua e pelas benfeitorias, a despeito da ausência de registro de propriedade; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento nos acordos extrajudiciais firmados com a empresa requerida, a justificar indenização suplementar e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento do direito à indenização pela terra nua exige prova de domínio ou posse qualificada, o que não foi demonstrado pelo autor, que sequer apresentou vínculo jurídico formal com o imóvel, situado em área pública irregular.

4.

O termo de acordo celebrado entre as partes, no qual o autor expressamente declarou não ter direito à indenização pela terra nua e recebeu valor pelas benfeitorias, constitui negócio jurídico válido, sem comprovação de vício de consentimento.

5.

A alegação de coação, desequilíbrio contratual e hipossuficiência não foi acompanhada de prova concreta, sendo insuficiente para desconstituir a avença firmada com a requerida.

6.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a ausência de prova de vício na manifestação de vontade impede a anulação de acordos extrajudiciais e a rediscussão judicial dos valores pagos.

7.

Não há elementos técnicos ou documentais que comprovem a existência, valor ou desconsideração de benfeitorias não indenizadas.

8.

A insatisfação subjetiva com os termos do acordo não configura dano moral indenizável, inexistindo prova de ato ilícito ou abuso de direito pela empresa requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O possuidor sem registro ou posse qualificada não faz jus à indenização pela terra nua em caso de desapropriação indireta.

2.

A validade do acordo extrajudicial firmado com a concessionária de obra pública depende da inexistência de vício de consentimento, cujo ônus probatório incumbe ao requerente.

3.

A inexistência de prova inequívoca de coação ou ilicitude impede o reconhecimento de dano moral decorrente de desapropriação negociada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII, XXIII e XXIV; CC, arts. 151, 171, 196, 373, I, 840 e 841; CPC, arts. 98, §2º e §3º, 178, 373, I e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.265.890/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.12.2011; TJSC, Apelação n. 0300149-23.2014.8.24.0216, rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 19.04.2016; TJ-MT, APL 0000382-17.2012.811.0090, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.03.2015; TJ-RO, AC 7000938-17.2020.822.0023, j. 04.11.2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AELME MENEZES DE ARAÚJO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Historiando os fatos, AELME MENEZES DE ARAÚJO ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que teve seu imóvel afetado pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, empreendida pela empresa requerida, NORTE ENERGIA S.A., alegando ter sido desapropriado sem a devida compensação pecuniária referente à terra nua e às benfeitorias existentes, as quais não teriam sido adequadamente indenizadas.

Pleiteou, com base nesses fundamentos, a condenação da requerida ao pagamento de indenização pela perda do imóvel, bem como compensação por danos morais, argumentando que o processo de desapropriação teria ocorrido de forma unilateral e injusta.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da avença, por sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §2º e 3º, do CPC).

Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se com as cautelas de praxe.

Em caso de interposição de recurso, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art.1.010, § 1°). Após o cumprimento das formalidades legais, remeta-se os autos ao Tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade.

P.I.C.
”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustenta que é possuidor de boa-fé do imóvel, tendo nele residido por diversos anos, exercendo a posse de forma mansa e pacífica. Ressalta que houve, de fato, negociação com a empresa NORTE ENERGIA S.A., mas que esta se deu em termos desfavoráveis, pois o valor pago foi irrisório, e a requerida, detentora do poder econômico, impôs cláusulas leoninas ao aderente. Afirma que a empresa se aproveitou da sua condição de hipossuficiência, induzindo-o a erro, com base em informações incompletas, acerca dos seus reais direitos, sobretudo quanto à necessidade de registro do título de propriedade para que fosse reconhecido como legítimo beneficiário da indenização.

Argumenta que, embora não possua o registro da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, detém justo título e que a ausência de formalização registral não impede o reconhecimento de seu direito à indenização pela perda da posse do imóvel, especialmente à luz da função social da posse, prevista no art. 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal, e nos arts. 1.196 e seguintes do Código Civil.

Defende que a ausência de registro não exclui o direito à indenização pela perda do imóvel e das benfeitorias, considerando-se, sobretudo, os investimentos realizados no local ao longo de anos. Invoca jurisprudência no sentido de que o posseiro tem direito à indenização pelas benfeitorias e, em alguns casos, até pela terra nua, quando comprovada a boa-fé.

Arguiu que a sentença desconsiderou as provas documentais e testemunhais produzidas, que atestariam a sua permanência no imóvel e o esbulho possessório praticado pela recorrida ao demolir sua residência, sem processo judicial ou notificação prévia, configurando-se, assim, violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, defende que restou configurada violação à dignidade da pessoa humana, haja vista o constrangimento ilegal sofrido, a humilhação diante da recusa em indenizar integralmente o imóvel e a desigualdade na condução das tratativas. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito à indenização pela terra nua e pelos danos morais, bem como a condenação da apelada ao pagamento de honorários recursais.

Por fim, reitera o pedido de condenação da NORTE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização pela terra nua, pelas benfeitorias realizadas e pelos danos morais sofridos, em valor compatível com os prejuízos suportados, além da reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial.

Em contrarrazões, a NORTE ENERGIA S.A. Em contrarrazões, a empresa NORTE ENERGIA S.A. pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que não houve qualquer ilegalidade na conduta adotada.

Preliminarmente, suscita ausência de dialeticidade recursal, sob a alegação de que o apelante não impugnou todos os fundamentos da sentença. Sustenta que não há comprovação de titularidade ou posse legítima por parte do autor e que este, ao firmar o “Termo de Acordo”, renunciou expressamente a qualquer outra forma de indenização, declarando, inclusive, não fazer jus à compensação pela terra nua.

Destaca que o bem desapropriado se insere em área pública irregular, cuja titularidade pertence a espólio diverso daquele mencionado pelo apelante, conforme demonstrado pelas certidões imobiliárias anexadas aos autos.

O Ministério Público, por meio da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se nos autos, concluindo pela desnecessidade de sua intervenção, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil e da Recomendação n.º 34/2016 do CNMP, por se tratar de controvérsia de cunho exclusivamente patrimonial, sem relevância social ou interesse de incapaz.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de recurso de
Apelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
NORTE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Examinados os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, verifica-se que se encontram devidamente preenchidos, inexistindo vícios capazes de macular a regular constituição e o desenvolvimento válido do feito até o presente estágio processual. Destarte,
conheço do recurso
, passando à sua análise.

Tendo sido arguida preliminar em sede de contrarrazões, impõe-se seu exame, observada a precedência lógica das questões processuais.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Sustenta a parte apelada, em contrarrazões, que o recurso não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se o apelante a reiterar, genericamente, a tese de direito à indenização pela terra nua e ao alegado dano moral suportado.

Dispõe o art. 1.010 do Código de Processo Civil:

Art. 1010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I – (...);

II -
a exposição do fato e do direito;

III
- as razões
do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – (...) (destaquei)

O dispositivo consagra, no âmbito recursal, o princípio da dialeticidade, segundo o qual incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de modo específico e fundamentado, os argumentos que alicerçam a decisão hostilizada.

Consoante leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, o recurso deve conter dois elementos essenciais: o volitivo, consistente na manifestação de vontade de recorrer, e o descritivo, que compreende a exposição dos fundamentos e dos pedidos recursais. É neste último que se materializa a dialeticidade, exigindo-se do recorrente a demonstração clara e objetiva das razões de inconformismo, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e a adequada delimitação da matéria devolvida ao Tribunal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da imprescindibilidade de impugnação específica, sob pena de não conhecimento do recurso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

(...)

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em
25/03/2015
, DJe 06/04/2015)

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte Estadual tem reiteradamente decidido que a ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença implica o não conhecimento da apelação, por inobservância da regularidade formal exigida. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal.
(...) 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)”

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE
.
1. Em não existindo correlação entre as razões veiculadas na apelação e os fundamentos da sentença, importa o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade.
2. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(6375161, 6375161, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público,
Julgado em 2021-08-30
, Publicado em 2021-10-08)

Todavia, no caso vertente, a análise da peça recursal revela que o apelante enfrentou, de maneira direta e fundamentada, os pilares da sentença recorrida, notadamente quanto: (i) ao alegado vício de consentimento nos acordos de adesão firmados pelos moradores da Agrovila Santo Antônio; e (ii) à obrigatoriedade de implementação do reassentamento rural coletivo como medida compensatória às famílias atingidas pelo empreendimento.

Há, portanto, inequívoca correlação entre os fundamentos da insurgência recursal e as razões de decidir adotadas na sentença, não se podendo qualificar o recurso como genérico ou dissociado do decisum.

Assim, satisfeita a exigência da dialeticidade,
rejeita-se a preliminar suscitada
, prosseguindo-se no exame do mérito recursal.

MÉRITO

A controvérsia ora submetida à apreciação deste Juízo gravita em torno da possibilidade de reconhecimento do direito à indenização pleiteado pelo autor, sob o argumento de ter sido privado de imóvel situado em área atingida pela implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, bem como da alegada ocorrência de danos morais decorrentes da conduta atribuída à empresa demandada.

A propriedade, erigida à condição de direito fundamental de matriz constitucional, encontra guarida no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República, revestindo-se de inequívoco relevo jurídico e conteúdo patrimonial. Não obstante, como consabido, tal direito não ostenta caráter absoluto, encontrando limites no interesse público e na função social que lhe é inerente, nos termos do art. 5º, inciso XXIV, da Carta Magna, que admite a desapropriação mediante prévia e justa indenização em dinheiro.

Nesse cenário, a desapropriação apresenta-se como instrumento legítimo de intervenção estatal na esfera dominial privada, viabilizada por declaração de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social, desde que observados os requisitos constitucionais e legais pertinentes. Trata-se de modalidade de expropriação forçada cuja legitimidade decorre do exercício regular da competência administrativa, subordinada aos princípios da legalidade, da finalidade e da supremacia do interesse público.

É imperioso que o procedimento desapropriatório, seja na via amigável, seja na judicial, seja precedido de ato administrativo formal que declare o interesse público incidente sobre o bem atingido. No caso em exame, conforme amplamente demonstrado nos autos, verifica-se que, à luz do Projeto Básico Ambiental (PBA), a implantação do empreendimento hidrelétrico previa o remanejamento involuntário de parcela da população rural residente e/ou produtora nas áreas impactadas pela formação do reservatório, bem como daquelas destinadas à instalação do canteiro de obras.

Com o escopo de recompor as condições de vida e de produção das famílias atingidas — restabelecendo, tanto quanto possível, o status socioeconômico anterior ao empreendimento — o PBA contemplou o reassentamento rural coletivo como uma das principais modalidades compensatórias, nos moldes do item 4.1.3.3 do referido documento técnico.

Ademais, conforme consignado no Estudo de Impacto Ambiental e no próprio PBA (ID nº 9907714, p. 4), foram instituídas diversas alternativas compensatórias, dentre as quais se destacam:

1.

Unidade habitacional construída pelo empreendedor
, em lote urbano, com área mínima de 60m2;

2.

Reassentamento em condições especiais
, voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social;

3.

Aluguel social
, como medida provisória até a entrega da unidade definitiva;

4.

Auxílio para aquisição de lote urbano e valor da unidade habitacional padrão
;

5.

Reassentamento rural com infraestrutura adequada
;

6.

Indenização pecuniária
, correspondente ao valor de reposição do imóvel e benfeitorias;

7.

Carta de crédito
, para aquisição direta de unidade habitacional pelo beneficiário;

8.

Bônus mudança
, destinado a cobrir os custos de deslocamento e aluguel temporário.

O item 4.1.3.5 do PBA, sob a rubrica “Etapas do empreendimento”, estabelece de forma expressa que as medidas de reassentamento e indenização deveriam ser implementadas ainda na fase de construção da usina, o que evidencia que o processo compensatório foi concebido como etapa antecedente e mitigadora dos impactos decorrentes da consolidação do empreendimento.

Conforme se extrai dos autos, a empresa ré procedeu à prévia comunicação acerca da necessidade de desocupação da área, apresentando ao autor as modalidades compensatórias previstas no PBA, dentre elas a indenização em dinheiro, a carta de crédito e o reassentamento urbano coletivo. Consta, ademais, que o demandante optou pela indenização pecuniária, tendo recebido, inicialmente, o valor correspondente às benfeitorias existentes no imóvel.

No tocante ao valor da terra nua, verifica-se que, por encontrar-se o bem registrado em nome de terceiro, o pagamento da respectiva indenização restou condicionado à comprovação da titularidade dominial. É incontroverso, inclusive por admissão do próprio recorrente, que este não detinha a propriedade do imóvel, mas apenas a posse.

O quadro fático delineado revela, portanto, a existência de efetiva negociação entre as partes, em consonância com o princípio da participação social que informa o Projeto Básico Ambiental. Não se vislumbram elementos probatórios aptos a demonstrar atuação de má-fé por parte da empresa na condução do processo de remanejamento, tampouco violação aos parâmetros normativos e técnicos estabelecidos no PBA.

Em sentido diametralmente oposto, sustenta o apelante que os acordos celebrados estariam maculados por vício de consentimento, notadamente em razão de suposta coação, da existência de cláusulas abusivas e de alegado desequilíbrio contratual decorrente da hipossuficiência dos atingidos.

Todavia, o acervo probatório constante dos autos revela que foram formalizados contratos bilaterais, nos quais as partes, mediante manifestação convergente de vontade, ajustaram as condições de compensação e de alienação da posse ou da propriedade, com o propósito de evitar o ajuizamento da ação expropriatória. Não se trata, portanto, de imposição unilateral, mas de avença construída sob a lógica negocial.

A propósito, são elucidativas as lições de José dos Santos Carvalho Filho ao discorrer sobre a denominada desapropriação amigável:

“(...)
Trata-se de negócio jurídico bilateral resultante do consenso entre as partes e retrata a vontade do proprietário, de alienar bem de sua propriedade a terceiro, e do adquirente, que por sua vez intenta transferir o bem a seu patrimônio. Esses elementos são exatamente os que compõem o contrato de compra e venda, não o desfigurando a circunstância de ter havido anteriormente a declaração expropriatória. Note-se que nenhuma coerção é ainda imposta ao proprietário; a declaração não o obriga a celebrar ajuste com o Poder Público. Há, pois, interesse e livre manifestação de vontade por parte do proprietário. A despeito, desses fatores,
esse negócio jurídico bilateral tem sido denominado de desapropriação amigável.
Seja como for, nesse caso o rótulo não é o mais importante, parece de relevo a observação de que se trata de negócio jurídico bilateral, translativo e oneroso, retratando verdadeiro contrato de compra e venda (...)”.

Impende recordar, ademais, que a transação constitui negócio jurídico expressamente disciplinado pelos arts. 840 e 841 do Código Civil, por meio do qual as partes, mediante concessões recíprocas, previnem ou extinguem litígio. Trata-se de instrumento informado pelos princípios da autonomia privada e da boa-fé objetiva, pilares estruturantes das relações contratuais contemporâneas.

Assim, inexistindo elementos concretos aptos a infirmar a higidez da manifestação de vontade das partes, tampouco demonstrada a presença de vício invalidante, não há falar em nulidade dos acordos celebrados. De igual modo, não se vislumbra fundamento para o reconhecimento de dano moral, ausente prova de ilicitude, abuso de direito ou conduta atentatória à dignidade do autor por parte da empresa recorrida.

No âmbito do Direito Civil, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei, a anulação do negócio jurídico somente se admite diante da incapacidade relativa do agente ou da ocorrência de vícios que comprometam a formação válida da vontade — erro substancial, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores — conforme dispõe o art. 171 do Código Civil. A invalidação do ato, portanto, exige demonstração robusta e inequívoca do defeito que macule o consentimento.

No que concerne especificamente à coação, embora o Código Civil não apresente definição exaustiva do instituto, a doutrina delineia com precisão seus contornos. Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“A coação é uma pressão sobre a formação da vontade negocial, mas nem toda pressão nesse terreno configura a coação que a lei qualifica como vício de consentimento. Para que torne o negócio jurídico anulável, é preciso que a coação reúna os seguintes elementos: a) provenha de outra pessoa; b) represente uma ameaça de dano; c) o mal ameaçado seja injusto; d) o mal ameaçado seja grave (...).”

Trata-se, pois, de interferência externa qualificada, apta a comprometer a liberdade de autodeterminação do sujeito, suprimindo-lhe, de forma relevante, a espontaneidade indispensável ao exercício válido da vontade negocial. Não basta a mera alegação genérica de vulnerabilidade ou de pressão inerente ao contexto fático; exige-se prova concreta de ameaça injusta e grave, capaz de incutir fundado temor.

À míngua de demonstração inequívoca de tais requisitos, não se sustenta a tese de vício de consentimento, subsistindo íntegra a validade dos ajustes firmados.

A pressão a que alude a doutrina pode exteriorizar-se sob duas formas clássicas: a violência física (
vis absoluta
) e a violência moral (
vis compulsiva
). A esse respeito, lecionam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho:

“A coação física (“vis absoluta”) é aquela que age diretamente sobre o corpo da vítima. A coação moral (“vis compulsiva”), por sua vez, é aquela que incute na vítima um temor constante e capaz de perturbar seu espírito, fazendo com que ela manifeste seu consentimento de maneira viciada.”

Na hipótese de coação física, a vontade do agente é integralmente suprimida, inexistindo qualquer deliberação consciente. O ato praticado sob tal circunstância não chega sequer a configurar negócio jurídico válido, por ausência absoluta de manifestação volitiva, sendo reputado inexistente.

Diversamente, na coação moral, embora subsista formalmente uma declaração de vontade, esta se encontra gravemente comprometida pela ameaça injusta e relevante, apta a incutir fundado temor no espírito do agente. A vontade externada, nesse contexto, não pode ser tida como livre e espontânea, pois resulta de constrangimento externo que macula sua autenticidade. Clássico exemplo é o daquele que, sob ameaça de sofrer dano físico ou grave prejuízo patrimonial, vê-se compelido a firmar determinado contrato — situação em que há aparência de consentimento, mas não verdadeira liberdade de autodeterminação.

O art. 151 do Código Civil estabelece, com precisão, os requisitos legais para a configuração da coação como vício de consentimento:

Art. 151.

"A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens."

Extrai-se do dispositivo que a coação juridicamente relevante deve traduzir ameaça de dano injusto, iminente e considerável, dirigida à própria pessoa do contratante, a seus familiares ou ao seu patrimônio, sendo apta a perturbar substancialmente seu discernimento no momento da manifestação da vontade.

Configurada nessas balizas, a coação constitui vício que compromete a liberdade contratual e torna o negócio jurídico anulável, nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil, por afetar a legitimidade da declaração de vontade.

Nessa ordem de ideias, ao examinar alegações de vício de consentimento — especialmente sob a perspectiva da coação — incumbe ao magistrado proceder à análise das circunstâncias concretas do caso e das condições pessoais do suposto lesado, conforme orienta o art. 152 do Código Civil. Trata-se de juízo casuístico, que exige ponderação acerca do contexto fático, da intensidade da ameaça e da real capacidade de autodeterminação do agente.

Todavia, no caso em exame, não obstante a irresignação do autor, não se vislumbra nos autos qualquer elemento probatório robusto e idôneo capaz de amparar conclusão segura acerca da alegada ocorrência de vício de consentimento nos acordos celebrados.

Em outras palavras, inexiste demonstração minimamente consistente de que o morador tenha sido constrangido, mediante ameaça injusta e grave, a aderir aos termos da transação extrajudicial. Não há prova concreta de qualquer vício jurídico apto a comprometer a validade da avença, tampouco fundamento que autorize,
ex post facto
, a rediscussão dos valores livremente pactuados e recebidos, seja a título de complementação indenizatória, seja sob a roupagem de reparação por danos patrimoniais.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de prova inequívoca de coação, dolo ou qualquer outro vício de vontade obsta a anulação do negócio jurídico. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO. VALIDADE. AÇÃO OBJETIVANDO AMPLIAR INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. VÍCIO NA DECLARAÇÃO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA.

2.
A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz
, desautorizando
investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes. Recurso especial parcialmente provido
. (REsp 1265890 / SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJ
01/12/2011
).

No mesmo diapasão, a jurisprudência dos Tribunais pátrios tem reiteradamente afirmado que as composições amigáveis celebradas no contexto de desapropriações ou servidões administrativas não comportam rediscussão judicial quando ausente comprovação de vício de consentimento ou defeito formal invalidante. Vejamos:

Apelação cível. Constituição de servidão administrativa. Indenização via extrajudicial. Reanálise do acordo. Incabível. Firmado acordo extrajudicial para pagamento decorrente de desapropriação de imóvel rural pela instalação de servidão administrativa, sem a comprovação da existência de vício de consentimento ou defeito formal capaz de invalidar o documento firmado entre as partes, não há que se falar em direito à complementação da verba paga.

(TJ-RO - AC: 70009381720208220023 RO 7000938-17.2020.822.0023, Data de Julgamento:
04/11/2021
)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE QUE PREENCHEM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A SUA INCLUSÃO EM ALGUMA DAS MODALIDADES DE REMANEJAMENTO. EXISTÊNCIA, TODAVIA, DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM A RÉ, FIXANDO INDENIZAÇÃO POR TODA A ÁREA ATINGIDA, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS E BENFEITORIAS EXISTENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. "
As composições amigáveis celebradas em decorrência das desapropriações não comportam rediscussão na via judicial, quando ausentes vícios de consentimento ou qualquer causa que possa implicar na nulidade do negócio celebrado entre as partes"
INSURGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJSC,
Apelação n. 0300149-23.2014.8.24.0216
, de Campo Belo do Sul, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público,

Data de Julgamento:
19-04-2016
).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL - ACORDO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR FIXADO - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE TERMO DE QUITAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO - VÍCIO NÃO COMPROVADO - ART. 333, I, DO CPC - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se ocorreu a desapropriação e as partes firmaram acordo amigável de indenização, livre de qualquer vício, com termo de quitação, o negócio jurídico encontra-se consumado, não cabendo pedir nova reparação pela mesma área
.

(TJ-MT - APL: 00003821720128110090 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento:
25/03/2015
, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação:
30/03/2015
)

Os precedentes colacionados evidenciam entendimento consolidado no sentido de que, firmado acordo extrajudicial com quitação ampla e inexistindo prova de coação, erro, dolo ou qualquer outro vício, o negócio jurídico permanece hígido e eficaz, não se admitindo a reabertura da controvérsia para majoração da indenização anteriormente ajustada.

Assim, à míngua de prova inequívoca de vício invalidante, impõe-se reconhecer a validade dos acordos celebrados, preservando-se a segurança jurídica e a estabilidade das relações negociais, valores igualmente tutelados pelo ordenamento.

O acolhimento da pretensão autoral, nos exatos moldes em que deduzida, implicaria frontal mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, verdadeiro alicerce do Direito das Obrigações, segundo o qual os contratos regularmente celebrados, desde que hígidos e válidos, devem ser observados e cumpridos pelas partes. Não se mostra juridicamente admissível a desconstituição de negócio jurídico validamente entabulado e integralmente adimplido com fundamento em alegações genéricas, desprovidas de substrato probatório minimamente consistente.

Cumpre rememorar, ademais, que o art. 5º, inciso XXIV, da Constituição da República preceitua que a desapropriação far-se-á mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvadas as hipóteses constitucionalmente excepcionadas. A doutrina pátria, de forma pacífica, delineia o conteúdo do conceito de “justa indenização”. Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

“A indenização justa é a que cobre não só o valor real e atual dos bens expropriados, à data do pagamento, como, também, os danos emergentes e os lucros cessantes do proprietário, decorrentes do despojamento do seu patrimônio [...]. A justa indenização inclui, portanto, o valor do bem, suas rendas, danos emergentes e lucros cessantes, além dos juros compensatórios e moratórios, despesas judiciais, honorários de advogado e correção monetária.” (In: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 32ª Edição, 2006. p. 615).

À luz dessas balizas, observa-se que o autor afirmou possuir justo título e exercer posse de boa-fé sobre o imóvel atingido pelo empreendimento, sustentando a ilegitimidade da ausência de indenização integral, embora reconheça ter participado de negociação prévia com a empresa requerida.

Todavia, o conjunto probatório amealhado aos autos não respalda a tese de posse qualificada ou detenção juridicamente protegida. Os documentos apresentados não evidenciam vínculo formal com o bem supostamente ocupado, tampouco demonstram posse mansa, pacífica e com ânimo de dono, nos termos do art. 1.196 do Código Civil. Ao revés, os documentos colacionados indicam tratar-se de área pública irregular, vinculada a espólio de terceiro, sem correlação comprovada com o apelante — circunstância que fragiliza sobremaneira a pretensão indenizatória no tocante à terra nua.

Acrescente-se que o autor firmou com a empresa apelada “Termo de Acordo”, por meio do qual declarou expressamente ter ciência dos direitos que entendia possuir, bem como renunciou a eventuais pretensões indenizatórias futuras, consignando, de forma clara, não deter direito à indenização pela terra nua.

Tal instrumento, formalmente válido e revestido de presunção de legitimidade, não foi infirmado por prova robusta apta a evidenciar vício de consentimento. As alegações de hipossuficiência, assimetria informacional ou adesão forçada não vieram acompanhadas de elementos concretos que indicassem coação, dolo, erro substancial ou qualquer outra causa invalidante. Admitir a nulidade da transação com base em meras assertivas desprovidas de comprovação significaria vulnerar a segurança jurídica e esvaziar a força obrigatória dos contratos.

No que concerne às benfeitorias, inexiste nos autos prova técnica, documental ou pericial que ateste sua existência, extensão ou valor, tampouco demonstração de que tenham sido desconsideradas na composição financeira ajustada. O autor não procedeu à quantificação dos alegados investimentos, limitando-se a afirmações genéricas, desacompanhadas de lastro probatório, deixando de cumprir o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Igualmente não prospera o pleito de indenização por danos morais. A mera insatisfação subjetiva com os termos do acordo firmado, ou a percepção pessoal de inadequação da compensação financeira recebida, não configura, por si só, dano moral indenizável. Ausente demonstração de ato ilícito, abuso de direito ou conduta atentatória à dignidade da pessoa humana por parte da requerida, não há fundamento jurídico para a imposição de reparação extrapatrimonial.

Diante desse contexto, preservados os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a sentença de improcedência.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2026